Tribunal: STF
Processo: HC 200333
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora questionado (Recurso Especial 1.850.458/PR), que, na parte alusiva à dosimetria da pena, limitou-se a assentar que o “Tribunal a quo [Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4] ressaltou a inexistência de qualquer ilegalidade no cálculo das penas dos réus passível de censura no âmbito da revisão criminal, tendo destacado, inclusive, que em relação à alegada afronta ao art. 492 do CPC, o tema foi decidido por maioria de votos e a defesa dos acusados não opôs os pertinentes embargos de divergência”.



    II – Nesse contexto, o exame das questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    III – Discutindo a mesma sanção penal fixada ao paciente na sentença condenatória, a defesa já havia interposto nesta Suprema Corte o RHC 161.568/PR. Incide, pois, a orientação desta Suprema Corte firme no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.